Tribunal: TJMT
Processo: 1000249-61.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000249-61.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), JOEL MENEZES DE SOUZA - CPF: 475.323.278-68 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – SEQUELA PERMANENTE RECONHECIDA POR PERÍCIA MÉDICA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por perícia médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas, nos termos da Súmula nº 474 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº 1000249-61.2019.811.0041, ajuizada pelo primeiro apelante,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), a título de indenização securitária, acrescido de juros de mora, a partir da citação e correção monetária, desde a ocorrência do sinistro, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em R$1.000,00 (mil reais) sobre o valor da condenação (Id. 58965967).

Em suas razões, a apelante alega a inexistência de prova da invalidez, não comprovação do nexo causal, invalidez do boletim de ocorrência, proporcionalidade do pagamento conforme a extensão da lesão, impossibilidade de inversão do ônus da prova, bem como discorre quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 58965977, por meio das quais pede o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a questão é simples e dispensa maiores digressões.

Analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, ao contrário do afirmado pela seguradora recorrente, constato presente o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito narrado e a sequela.

Constata-se que o boletim de ocorrência narra que o autor/apelado foi vítima de acidente de trânsito em 14.12.2018
,
o qual lhe causou lesão corporal, sendo que, embora a documentação médica apresentada não faça menção expressa ao acidente de trânsito, conclui-se pelo nexo causal em razão às informações prestadas, semelhança entre as datas dos documentos e a prevalência do princípio da boa-fé

Assim, a perícia médica judicial concluiu que JOEL MENEZES DE SOUZA possui
invalidez permanente parcial completa do membro inferior esquerdo

avaliada em
100%
, permitindo admitir o
nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados.

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida.

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização:

“Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa vitimada:

(...)

I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte;

II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e

III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo nosso).

A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização:

“Art. 3º

(...)

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso).

A perícia médica atestou 100% de invalidez permanente parcial completa do
membro inferior esquerdo
, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja,
100% de 70%.

Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), e o autor/apelado faz
jus
a
100%
desse valor, ou seja,
R$9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais).

A seguradora pleiteia pela preclusão da prova pericial, ante a ausência do autor na audiência de conciliação, argumentando que a parte não comprovou sua invalidez há época, entretanto, não há de se falar em preclusão, tendo em vista que posteriormente fora realizada perícia por profissional nomeado pelo Juízo, sendo capaz de identificar as lesões existentes.

Aduz sobre a invalidez do boletim de ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado nem produzido pela autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente foi causado por veículo.

Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos autos, o que ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO VERIFICADA – FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR – RELATOS SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO CARACTERIZADO - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em insuficiência probatória do Boletim de Ocorrência, quando satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na espécie por meio de todo o conjunto probatório colacionado, com a demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente, de modo que a parte autora cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária proporcional ao grau de invalidez permanente.”
(TJMT - APELAÇÃO CÍVEL GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018)

A seguradora alega ainda o descumprimento ao artigo 5º, §5º da Lei nº 6.194/74 devido à ausência do laudo do IML, no entanto, sabe-se que havendo outros meios com que se possa apurar o grau da lesão, este documento é dispensável no âmbito judicial.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - SEGURADORA RECORRENTE -
AUSÊNCIA DE DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL – LAUDO DO IML- IRRELEVÂNCIA - OUTROS MEIOS DE COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE E DOS DANOS DELE DECORRENTES -
JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO SINISTRO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I- A regra instituída pelo artigo 5º, § 1º, alínea a, e § 5º, da Lei n. 6.194/1974, que exige a apresentação do laudo do IML para o pagamento da indenização do seguro DPVAT, é de observância exclusiva para a hipótese de pedido de quitação administrativa, portanto, não há imprescindibilidade desse documento se por meio de outros elementos o juiz pode aplicar a lei ao caso concreto.
II- A correção monetária é devida desde a data do acidente, ou seja, do efetivo prejuízo, para preservar o poder de compra do valor da indenização e, consequentemente, evitar o enriquecimento ilícito ou sem causa da seguradora. Os juros de mora incidem desde a citação.” (TJ-MS – APL: 08241163420178120001 MS, Relator: Desª. Tânia Garcia de Freitas Borges, Data de Julgamento: 06/09/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/09/2018) negritei

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento danoso.

Esse é o entendimento jurisprudencial:

“Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários a verba honorária para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020